Tribunal: STF
Processo: RE 1260184
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.977/2015. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. MATÉRIA DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. VOTO VENCIDO. 
    A Lei nº 5.977/2015, do Município do Rio de Janeiro, ‘Dispõe sobre os Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJA no âmbito do Município do Rio de Janeiro’.
    Reitera-se o entendimento de que a lei impugnada tratou de tema relacionado à gestão administrativa, cuja iniciativa de lei é reservada ao Chefe do Poder Executivo, nos termos do art.112, §1º, II, “d”, c/c art.145, VI, “a”, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, o que implica em usurpação de competência. 
    Diante de todo esse quadro, sem dúvida procede a presente Direta de Inconstitucionalidade, uma vez que evidente se mostram os vícios atribuídos à norma em questão e que lhe retira a validade”. (eDOC 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 24, IX; e 30, I e II, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que “a Lei Municipal 5.977/2015 é uma lei que traz uma política educacional, vale dizer, a sua concretude só se afigurará se e quando o Poder Executivo quiser. Trata-se somente de um parâmetro, uma diretriz traçada pelo legislador municipal, na esteira do art. 321, I, da Carta Própria”. (eDOC 7, p. 6)
    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem entendeu que a controvérsia recursal corresponderia à julgada no ARE-RG 878.911, paradigma do tema 917 da repercussão geral, devolvendo os autos à turma julgadora, para juízo de adequação ou retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. (eDOC 9)
    Esta manteve sua decisão, em acórdão assim ementado:
    “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.977/2015. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. MATÉRIA DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR MAIORIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSÃO PELA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. TEMA Nº 917. RETORNO DOS AUTOS A ESTE ÓRGÃO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO”. (eDOC 11)
    Foi então realizado o juízo de admissibilidade, que deu seguimento ao recurso. (eDOC 13)
    É o relatório.
    Decido.
    Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal entende que as regras de iniciativa legislativa fixadas no texto constitucional para a União devem ser seguidas pelos demais entes federados como expressão da separação de poderes, de modo que na administração pública municipal cabe exclusivamente ao Prefeito iniciar o processo legislativo que cuide das matérias arroladas no art. 61, § 1º, II, a, c e e. Nesse sentido: ADI 4.211, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 22.3.2016; ADI 3.295, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 5.8.2011; e ADI 4.154, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.6.2010. 
    Assim, é possível a análise do recurso extraordinário contra o acórdão que julgou a Lei Municipal incompatível com a Constituição Estadual, tendo em vista que a norma contida neste parâmetro de controle é a própria norma da Constituição da República, de reprodução obrigatória nas dos Estados Federados. Neste sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Representação de inconstitucionalidade de lei municipal em face de Constituição Estadual. Processo legislativo. Normas de reprodução obrigatória. Criação de órgãos públicos. Competência do Chefe do Poder Executivo. Iniciativa parlamentar. Inconstitucionalidade formal. Precedentes. 1. A orientação deste Tribunal é de que as normas que regem o processo legislativo previstas na Constituição Federal são de reprodução obrigatória pelas Constituições dos Estados-membros, que a elas devem obediência, sob pena de incorrerem em vício insanável de inconstitucionalidade. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos públicos, haja vista que essa matéria é afeta ao Chefe do Poder Executivo. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 505.476 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.9.2012) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Controle de constitucionalidade. Declaração de inconstitucionalidade, pelo Tribunal de origem, de lei municipal em face da Constituição estadual. Matéria de reprodução obrigatória. Constituição Federal. Cabimento de recurso extraordinário. 3. Vício de iniciativa. Lei decorrente de projeto de autoria parlamentar que altera atribuições de órgãos da Administração Pública atrai vício de reserva de iniciativa, porquanto essa matéria está inserida entre aquelas cuja deflagração do processo legislativo é exclusiva do Poder Executivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 586.050 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.3.2012) 
    Todavia, a irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a controvérsia dos autos, consignou o seguinte: 
    “Percebe-se que a lei impugnada tratou de tema relacionado à gestão administrativa, cuja iniciativa de lei é reservada ao Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 112, §1º, II, “d”, c/c art.145, VI, “a”, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro”. (eDOC 2, p. 4)
    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que entende haver usurpação da competência do Poder Executivo quando lei de iniciativa parlamentar dispõe sobre a forma de funcionamento dos serviços públicos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. PRESENÇA DE SEGUNDO PROFESSOR DE TURMA NAS SALAS DE AULA EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA. 1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a completa instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999. 2. Ao estabelecer a obrigatoriedade de as escolas públicas de educação básica de Santa Catarina manterem a presença de um segundo professor de turma nas salas de aula que tiverem alunos com diagnóstico de deficiências e transtornos especificados no texto normativo, a lei estadual, de iniciativa parlamentar, viola regra constitucional que determina a iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria (CF, art. 61, § 1º, II, c). 3. Medida Cautelar confirmada. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 5786, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 26.09.2019)
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei do Distrito Federal n. 899/1995. 3. Ofensa à competência privativa do Chefe do Executivo para propor lei que disponha sobre criação, estruturação e atribuições das Secretarias e de órgãos da administração pública. Vício de iniciativa. Inconstitucionalidade formal. 4. Previsão de alteração dos limites territoriais entre o Distrito Federal e o Estado de Goiás. Inconstitucionalidade material. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”. (ADI 1.509, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e tendo em vista tratar-se de ação de controle direto na origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente